Tribunal: TJDFT
Processo: 0723904-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de homicídio. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação de lei penal. Paciente capturado mais de 5 (cinco) anos após a ordem de prisão, em outro estado da federação. Ausência de contemporaneidade. Improcedente. Correspondência temporal entre a investigação e a decretação da prisão preventiva. Predicados subjetivos favoráveis do paciente. Irrelevância. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.